Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator, consoante jurisprudência desta Oitava Turma Cível.
2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta.
4. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização.
5. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos.
6. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.